Tribunal: TJDFT
Processo: 0753680-62.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Processual civil e consumidor. Recurso inominado. Obrigação de fazer cumulada com reembolso e indenização por danos morais. Autorização para desconto em conta corrente. Revogação. Danos morais indenizáveis não configurados. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Ação de obrigação de fazer cumulada com devolução de quantia e reparação por danos morais em que o autor afirma possuir vários contratos de mútuo com o réu. Narra que notificou extrajudicialmente a instituição financeira sobre a revogação de sua autorização de desconto em conta corrente de parcelas oriundas daqueles negócios. Contudo, diz que teve sua manifestação de vontade ignorada e que o réu continuou a realizar os descontos de parcelas de empréstimos, consumindo praticamente todo o salário do autor. Pugna pela condenação do banco para cancelar a autorização previamente concedida, restituir as quantias debitadas, sob pena de multa, e ao pagamento de reparação por danos morais.
2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para determinar ao réu que se abstenha de realizar os descontos referentes aos contratos de empréstimo, em conta bancária do autor, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por ato de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais), e ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais.
3. O recorrente, BRB Banco de Brasília S.A., defende a ausência de condições para revogação da autorização dos descontos de mútuo que foram realizados com a anuência livre do consumidor. Pede a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.
II. Questão em discussão
4. As questões em discussão consistem em saber se: (i) há base contratual para admitir a revogação da autorização dos descontos das parcelas de empréstimos diretamente na conta salário do autor e (ii) ocorreu violação dos direitos de personalidade do autor a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
6. O art. 14 da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN faculta às instituições financeiras, em contratos de operação de crédito, a inclusão de cláusula que preveja a autorização do pagamento das obrigações contratuais por meio de débito em conta bancária; assegurado o benefício de redução da taxa de juros remuneratórios estipulada, bem como a possibilidade de revogação ou cancelamento da autorização de débitos; com a consequente revisão dos juros.
7. O cancelamento de autorização de débito em conta manifestado pela parte autora não está subordinado apenas aos efeitos da Resolução, mas propriamente à cláusula contratual específica que regulamenta a forma de pagamento conforme redação pertinente lavrada pela instituição bancária, pois os contratos foram formalizados após a edição da Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN.
8. A revogação da autorização do débito constitui regular exercício de direito contratual conforme se observa em cláusula expressa no contrato juntado, ID 77204001, cláusula quarta, parágrafo 3o e 7o e Cláusula décima quarta, parágrafo 4o.
9. Sobre o tema da revogação da autorização de desconto da dívida em conta bancária, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese no Tema Repetitivo 1.085, com o particular destaque: “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em contracorrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”.
10. Obviamente que a possibilidade da revogação, observando a sua aplicação específica nos contratos de empréstimos juntados, irá deflagrar a consequente revisão dos juros aplicáveis diante da perda do benefício da redução dos juros inicialmente estabelecido em razão da autorização de débito na conta bancária das parcelas do empréstimo.
11. A revogação da autorização de desconto não implica me ofensa ao artigo 122 do Código Civil, pois a obrigação se mantém hígida e exigível, podendo o credor utilizar-se dos meios de cobrança à sua disposição com a adoção das taxas de reciprocidade e recalculo das parcelas remanescentes, conforme previsão contratual (ID 77204001, cláusula quarta, parágrafo 3o e 7o e Cláusula décima quarta, parágrafo 4o.).
12. Extrai-se dos autos que a parte autora notificou extrajudicialmente o banco em 19/02/2025 (ID 77203998) e, mesmo após a notificação, a instituição bancária continuou a efetuar descontos na conta corrente afrontando as condições previamente pactuadas.
13. A prerrogativa do consumidor de revogação da autorização para desconto em conta corrente de prestação referente a contrato de mútuo, deve surtir efeito a partir da data definida pelo consumidor ou, na sua falta, a partir da data de recebimento pela instituição financeira do pedido pertinente.
14. Conclui-se, portanto, que o instrumento contratual firmado entre a instituição financeira e o devedor contratante contem cláusulas com as autorizações para o débito, assim como a possibilidade da sua revogação, como cogita a mencionada Resolução Bacen, as quais as instituições financeiras estão subordinadas, emitindo seus contratos em estrita obediência à lei complementar que regula o sistema financeiro nacional.
15. Quanto à condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, apesar da irregularidade contratual e da recalcitrância do réu em não atender aos efeitos da notificação, não há evidências nos autos de que a conduta tenha gerado efeitos negativos ao consumidor a ponto de caracterizar ofensa aos atributos da personalidade. Ademais, o autor contratou diversos empréstimos e estava ciente do dever de pagamento e das consequências advindas desta opção.
16. Assim, a sentença merece reforma tão somente para excluir a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
IV. Dispositivo
17. Recurso parcialmente provido
para reformar a sentença e excluir a condenação do recorrente ao pagamento de indenização por danos morais ao autor.
18. Sem condenação em honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.
19. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 122 e Resolução CMN n. 4.790/2020, do BACEN CPC, art. 6o
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1085 (REsp. 1.863.973-SP).